Tribunal: TJMT
Processo: 1001194-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 10011194-06.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : EMANUEL BERNARDES
Agravada : SOLIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Número do Protocolo : 1001194-06.2021.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EMANUEL BERNARDES contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, que nos autos da ação de “Embargos de Terceiro” (Proc. no 1036799-21.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra SOLIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, indeferiu pedido de substituição de garantia e consequente liberação do equivalente a 50% do valor penhorado nos autos do cumprimento de sentença (Proc. no 57473-81.2013.811.0041 - Cód. 854960), ajuizado pela agravada exclusivamente contra a esposa do embargante, porque, segundo a magistrada, o embargante não apresentou justificativa da necessidade de deferimento do levantamento (cf. Id. no 73988976 - pág. 2).
O agravante afirma que a constrição judicial recaiu sobre sua meação, ou seja, “sobre numerário oriundo da venda de bem de família pertencente à Sociedade Conjugal estatuída sob o regime de Comunhão de Bens, cuja penhora é oriunda de condenação por perdas e danos em Ação Judicial proposta apenas contra a Esposa do Agravante”, e, embora a juíza tenha, inicialmente, reconhecido que fora suficientemente comprovada a copropriedade do agravante, e tenha determinado a suspensão das medidas constritivas aplicadas sobre as aplicações financeiras depositadas na conta bancária de sua esposa, deixou de determinar a restituição dos valores correspondentes à sua meação.
Alega que, como houve o reconhecimento de sua copropriedade sobre o montante penhorado, a restituição dos respectivos valores postulados é direito seu, e não mera faculdade do julgador.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, desde já, seja determinada a imediata restituição do valor correspondente à 50% do valor penhorado nos auto do Cumprimento de Sentença processo n.o 57473- 81.2013.811.0041, “por constituir-se de propriedade do Agravante em razão do regime de bens estatuído pela sociedade conjugal que mantém com a Executada Roseli Aparecida Cerqueira Bernardes, até o julgamento de mérito da Ação de Embargos de Terceiro que analisará a nulidade da totalidade da penhora sobre o crédito resultante da venda de imóvel qualificado como bem de família, cuja venda fora realizada para a aquisição de outro imóvel com a mesma função social” (cf. Id. n. 73988952).
É a suma.
O agravante ajuizou embargos de terceiro contra a agravada, pedindo, liminarmente, a suspensão da penhora realizada nos autos de Cód. 854960 (Proc. no 57473-81.2013.811.0041), incidente sobre o saldo da conta bancaria de sua esposa Roseli, realizada em 28/02/2020, na forma do art. 678 do Código de Processo Civil (cf. Id. n. 73988965).
O pedido foi deferido, porque, segundo a MM. Juíza, a suspensão da constrição se mostrava prudente, e não causaria prejuízo para a embargada, já que o dinheiro permaneceria em conta judicial vinculada ao feito (cf. Id. n. 73988966).
Em seguida, o embargante formulou o requerimento que ensejou a decisão embargada, pedindo a substituição da garantia, e a liberação de 50% do valor penhorado (cf. Id. n. 73988972), pleito indeferimento pela decisão recorrida.
Ao contrário do que diz o agravante, não houve pronunciamento sobre a alegada copropriedade dos valores penhorados; na verdade, o pedido foi deferido exclusivamente por uma questão de prudência e improbabilidade de sobrevir prejuízo à parte embargada.
O agravante se prontificou a prestar caução real para assegurar possível prejuízo decorrente da efetivação da suspensão da constrição até o fim do processo (cf. Id. n. 73988972 – p. 5), promessa, porém, não reiterada na presente sede recursal. O pedido passou a ser puramente de liberação dos valores.
Embora seja plausível a tese de que a constrição recaiu sobre parte dos valores pertencentes ao agravante, ainda é muito cedo para o deferimento da pedida pleiteada, principalmente porque a questão da copropriedade ainda não foi avaliada pelo Juízo de origem, e também não houve manifestação da parte contrária.
A medida de suspensão da penhora aplicada se mostra suficiente para resguardar o direito do autor, e, por isso, não tendo sido demonstrada qualquer situação de urgência que justifique a autorização de levantamento dos R$ 205.611,32, tenho que a manutenção do quadro fático estabelecido é a medida mais adequada e segura para o momento.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.015), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se ao juízo singular.
Cuiabá-MT, 04 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator